Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço bancário. Recursos dos réus visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com as alegações de ausência de falha na prestação do serviço e de nexo de causalidade. Trata-se do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
3 – Empréstimo bancário. Cessão de créditos. Cobrança indevida. Falha na prestação do serviço. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor alega que, sem sua anuência, foi realizada a portabilidade de dívida que tinha com o primeiro réu (Banco BMG), a ser paga em paga em 84 parcelas de R$ 49,60, para o segundo réu (Banco ITAU). Informa que, em virtude da portabilidade, não foi computado o pagamento de uma das parcelas do empréstimo, o que resultou na inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes. O primeiro réu comprovou que, na verdade, ocorreu a cessão do crédito ao segundo réu (ID 38935341). Esse, por sua vez, alega que o devedor não pagou a última parcela do empréstimo – informação fundada em seu sistema interno. Todavia, o autor comprovou o adimplemento de todas as prestações, inclusive da última parcela do empréstimo. O requerente juntou ao processo os contracheques que comprovam o pagamento das 84 parcelas, adimplidas entre junho de 2013 e maio de 2020 (ID 38935316 e seguintes). Houve, portanto, falha na prestação do serviço bancário, pelo que é cabível a declaração de inexistência de débitos.
4 – Responsabilidade Civil. Dano moral. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição ou de manutenção indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). O documento de ID 38935315 comprova que o nome do autor foi inscrito de forma indevida em cadastro de inadimplentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
5 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstancias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 4.000,00) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
6 – Ausência de solidariedade. Na forma do art. 7°, parágrafo único do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. A inscrição em cadastro de inadimplentes foi efetuada apenas pelo segundo réu. O primeiro réu não contribuiu para o dano, tendo em vista que apenas cedeu seu crédito para o segundo réu. A cessão foi efetuada no ano de 2014, ou seja, sem qualquer relação com o dano sofrido pelo autor em 2020. Assim, não há solidariedade na condenação, de modo que apenas o segundo réu (Banco ITAU) deve responder pelos prejuízos causados. Sentença que se reforma para excluir a solidariedade e condenar apenas o segundo réu na obrigação de pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00. Mantidas as demais disposições
7 – Recursos conhecidos. Recurso do réu BANCO BMG provido. Recurso do réu BANCO ITAU não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W